Tribunal: TJBA
Processo: 8173953-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173953-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAMOS RIBEIRO SERVICOS DE BELEZA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CELINA TOSHIYUKI, DOMENICO DONNANGELO FILHO

APELADO: RENATA PATRICIA SABACK SANTOS BATALHA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS EM REGIÃO ÍNTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CORPÓREOS – SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória proposta por consumidora, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.010,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de queimaduras e lesões cutâneas decorrentes de procedimento de depilação a laser, alegando, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e, no mérito, inexistência de falha na prestação do serviço, subsidiariamente requerendo redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (ii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço de depilação a laser apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e materiais comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória desnecessária, inexistindo cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

Registros fotográficos e demais documentos demonstram o surgimento de queimaduras após o procedimento estético, evidenciando o nexo causal entre o serviço prestado e os danos suportados pela consumidora.

A assinatura de termo de consentimento informado não afasta a responsabilidade quando o resultado extrapola os riscos ordinários do procedimento, especialmente diante de queimaduras em região íntima.

A alegação de fatores externos ou intercorrências inerentes ao tratamento não foi comprovada pela fornecedora, não sendo suficiente para afastar o dever de indenizar.

As lesões decorrentes de procedimento estético atingem a integridade física e psíquica da consumidora, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Comprovados os pagamentos realizados pela consumidora e a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores despendidos, nos termos do art. 20, II, do CDC, não havendo enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n. 8173953-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

CORPÓREOS – SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A
.

e como Apelada

RENATA PATRICIA SABACK SANTOS BATALHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S